Tribunal: TJSP
Processo: 2055727-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de [primeira] decisão proferida em agravo – Julgamento do AI pelo colegiado – Embargos prejudicados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exceção de Pré-executividade – CDA – Juros – Lei no 13.918/09 – Nulidade inexistente – Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2055727-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MAGAZINE 25 DE MARÇO UTILIDADES DOMESTICAS
EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2055727-46.2019.8.26.0000/50000/50001.
Comarca de SÃO PAULO.
Embargante: MAGAZINE 25 DE MARÇO UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.109-A.3
Embargos de declaração em face de [primeira] decisão profe-
rida em agravo Julgamento do AI pelo colegiado Embargos
prejudicados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Exceção de Pré-
executividade CDA Juros Lei no 13.918/09 Nulidade i-
nexistente Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade Embargos rejeitados.
São dois embargos de declaração opostos pela agravante,
um contra o despacho que recebeu o agravo de instrumento sem antecipação
da tutela recursal; 1 e o outro, contra o acórdão 2 que negou provimento ao re-
curso de agravo e manteve a decisão agravada que acolheu, em parte, exceção
de pré-executividade, para atualização do valor do débito, sem incidência da Lei
no 13.918/09, mas sem nulidade das CDAs.
Alega a embargante nos primeiros embargos que o indeferi-
mento do efeito suspensivo pode causar dano grave e de difícil reparação; o art.
805 do CPC determina que a execução se faça de forma menos gravosa; existe
omissão e contradição na decisão quanto à nulidade e exigibilidade da CDA,
que é nula por força da ausência dos requisitos processuais pertinentes.
Nos segundos embargos, argui omissões e contradições do
acórdão que negou provimento ao agravo, no que diz respeito à nulidade e e-
xigibilidade das CDAs.
1 Despacho fls. 105/106 ED, incidente 50000.
2 Acórdão fls. 129/134 ED, incidente 50001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Fundamentação
Julgado o recurso de agravo pelo órgão colegiado, o acór-
dão, por sua abrangência, substitui a decisão anterior, de forma que estão pre-
judicados os embargos declaratórios opostos em face daquela primeira decisão
que negou efeito suspensivo (fls. 105/106).
Portanto, não conheço dos embargos de declaração
(/50000).
Os segundos embargos (/50001), opostos contra o acórdão,
não comportam acolhimento, porquanto não apontam omissão, contradição ou
obscuridade da decisão embargada. Postulam, em verdade, alterar o julgamen-
to do recurso, o que é completamente inviável na espécie.
O acórdão, forte na jurisprudência, foi claro quanto à ausên-
cia de nulidade do título, que deverá ser emendado, ficando suspensa a execu-
ção fiscal e impedidos atos executórios enquanto não corrigido o título execu-
tivo. Nos termos do acórdão:
A CDA foi emitida com aplicação de juros excessivos e inconstitucionais previstos
pela Lei 13.918, mas isso não implica em nulidade do título, que pode ser emendado.
A decisão agravada já determinou, inclusive, que a FESP refaça o cálculo do débito
tributário.
Assim, a execução fiscal não será extinta, não há fundamento para isso, mas sim
suspensa, com impedimento de atos executórios enquanto não corrigido o título e-
xecutivo, como já determinou a decisão agravada.
Em relação à inadmissibilidade dos embargos como meio de
prequestionamento, assim tem se orientado a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1022 do
CPC. Caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Inconfor-
mismo que deve ser buscado nas vias próprias. Prequestionamento. Desnecessária refe-
rência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada,
conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestiona-
mento implícito. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração 0000255-75.2014.
8.26.0451; Relatora: Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Piracicaba - VFP; Data do Julgamento: 23/08/2017).
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE MAUÁ. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é
possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de pre-
questionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Re-
curso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do Novo Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que
foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inad-
missibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejei-
tado (Embargos de Declaração 0005315-47.2014.8.26.0348; Relator: Marcelo
Berthe; 13a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017).
O art. 1.022 do CPC/2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar
um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do
direito, conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento
do STJ já vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. O-
MISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AU-
SÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, desti-
nam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a de-
cisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a juris-
prudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclu-
são adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBAR-
GADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, jul-
gado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Não conheço dos primeiros declaratórios; e rejeito os se-
gundos, não há o que declarar, mantenho o v. acórdão por seus fundamentos. É
como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR